Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744427-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LUIZ GONZAGA AMARAL ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra a decisão de ID 176093650 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por LUIZ GONZAGA AMARAL ARAUJO, que determinou a exclusão da contestação intempestiva. Afirma, em suma, que a contestação intempestiva não deve ser integralmente inutilizada; que a revelia já atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da desnecessidade de desentranhamento da contestação. Custas recolhidas (ID 52471972). Contrarrazões apresentadas (ID 52949759). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exclusão de contestação intempestivamente apresentada não representa cerceamento de defesa da parte agravante. Observe-se que o juízo de origem pontuou corretamente que não se aplicam os efeitos da revelia diante da pluralidade de réus, resumindo-se a excluir a peça dos autos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 129.065/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 25/10/2013.) Além da ausência de probabilidade de provimento do recurso, eventual dano, acaso assim considerado, já teria ocorrido, porquanto, anteriormente à interposição do agravo de instrumento, a secretaria do juízo de origem promoveu a exclusão da peça (certidão de ID 173672512 dos autos de origem). Ou seja, anteriormente ao protocolo da peça recursal, a medida que se pretendia impedir com o efeito suspensivo já estava implantada. Assim, não se falaria mais em exclusão, mas em oportunidade para nova juntada da contestação. Portanto, também não se encontra presente o risco de dano, diante da materialização do ato que pretendia inibir, impedindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora